Tribunal: TJMT
Processo: 1026390-07.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026390-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório, Pagamento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0001-22 (AGRAVANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NA HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração e homologou cálculos apenas dos honorários sucumbenciais, sem contemplar o crédito principal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a decisão recorrida incorreu em omissão ao não homologar os cálculos referentes ao crédito principal;
(
ii
) analisar se a ausência de fundamentação adequada na decisão judicial configura nulidade do ato, conforme o disposto no artigo 489, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a decisão recorrida, ao homologar apenas os cálculos dos honorários sucumbenciais, deixou de analisar e homologar os cálculos do crédito principal, o que caracteriza omissão relevante.

4. A rejeição dos embargos de declaração foi realizada de forma genérica, sem enfrentamento das questões suscitadas, o que viola o dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 489, § 1º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

5
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. Decisão judicial desprovida de fundamentação adequada afronta o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, § 1º, do CPC, configurando nulidade do ato judicial. 2. O juízo de origem deve analisar todas as questões suscitadas pelas partes, sob pena de omissão e consequente anulação da decisão.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 1412471-24.2021.8.12.0000;
TJGO, Agravo de Instrumento nº 221060-63.2016.8.09.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Weiss & Nakayama Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1001878-58.2017.8.11.0003, proposto em face do
Município de
Rondonópolis
,
rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante e manteve a homologação dos cálculos dos honorários sucumbenciais, sem contemplar o crédito principal pleiteado.

Irresignada, a
A
gravante sustenta que a decisão de origem incorreu em evidente omissão ao não homologar os cálculos relativos ao crédito principal, limitando-se a homologar os honorários sucumbenciais, conforme cálculo identificado no Id. 84411003 dos autos de origem. Argumenta que
os cálculos relativos ao crédito principal
encontram-se
identificados no Id. 84411002 e que a manutenção da omissão poderá resultar na frustração do crédito a que faz jus, por questão meramente processual, sem a respectiva quitação.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada, em afronta ao disposto no art. 489 do CPC, por não analisar as questões suscitadas nos embargos de declaração, limitando-se a utilizar termos genéricos. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e acolher os embargos, de modo que seja incluída a homologação dos cálculos referentes ao crédito da
A
gravante. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de nulidade da decisão, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento (Id. 189453194).

O pedido de efeito suspensivo foi
in
deferido (Id.
19047654
).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 202331681).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial
(Id.
224990197
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado, trata-se de
recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto por
Weiss & Nakayama Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1001878-58.2017.8.11.0003, proposto em face do
Município de Rondonópolis,
rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante e manteve a homologação dos cálculos dos honorários sucumbenciais, sem contemplar o crédito principal pleiteado.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem. Da análise dos autos, constato, de imediato, que o ato agravado apresenta vício insanável, o qual configura nulidade manifesta, por carecer de fundamentação imprescindível à sua validade. Explico.

A Agravante promoveu o cumprimento de sentença decorrente da condenação imposta ao Município de Rondonópolis em ação de natureza monetária, na qual obteve êxito. Na referida demanda, o Município foi condenado ao pagamento de R$ 129.718,20, acrescido de honorários sucumbenciais fixados em 10%. Enquanto a Agravante requereu o cumprimento do valor principal, o advogado
Fillipe
Marchiori pleiteou a execução dos honorários advocatícios.

Em sua impugnação, o Município apresentou planilhas contendo os valores correspondentes ao crédito principal, identificado no Id. 84411002, e à verba honorária, constante no Id. 84411003.

Em decisão, o magistrado de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pelo Município, contudo, limitou-se à homologação dos valores referentes aos honorários advocatícios. Transcrevo, a seguir, o dispositivo da decisão (Id. 121947592):

“[...] Por estas razões, ACOLHO a impugnação apresentada pelo executado, razão pela qual chamo o feito à ordem e revogo o decisum de Id. 62469958 e o RPV expedido em Id. 83065787, e, consequentemente, homologo o cálculo de Id.
84411003.
[...]
”

A leitura da decisão revela que não há qualquer menção ao Id. referente ao cálculo do crédito principal, tampouco manifestação sobre sua homologação.

Diante dessa omissão, a
A
gravante opôs embargos de declaração, buscando seu suprimento. Contudo, os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, em decisão genérica e desprovida de análise concreta das questões suscitadas.

Assim, verifico que o juízo de origem não fundamentou adequadamente sua decisão, deixando de apresentar as razões fáticas e jurídicas que sustentariam seu convencimento.

É consabido que o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra amparo no texto constitucional, especificamente no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que eleva o princípio da motivação à condição de garantia fundamental dos jurisdicionados.

Ressalte-se, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1º, dedicou especial atenção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, elencando hipóteses em que o ato não será considerado devidamente fundamentado. Transcrevo, a seguir, o inciso pertinente:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; [...]”

Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO SANADA – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Tendo o magistrado deixado de apreciar parte dos pedidos formulados pelo agravante, mesmo depois de instado a fazê-lo via embargos de declaração, deve a decisão ser cassada, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que outra seja proferida, sanando a omissão
apresentada.(
TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1412471-24.2021.8.12.0000 Chapadão do Sul, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 21/03/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE.
I- Verificada a total ausência de fundamentação da decisão agravada, há de se cassá-la por afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 11, caput, do Código de Processo Civil de 2015. II- Rejeitam-se os
aclaratórios
quando não configuradas as hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC/15, ainda que para fim de prequestionamento, cediço que os embargos de declaração servem ao saneamento do acórdão embargado e não à revisão do anterior aresto proferido em sede de agravo de instrumento, com o qual não se conforma o embargante. Embargos de Declaração rejeitados. (TJGO, Agravo de Instrumento nº 221060-63.2016.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Alberto França, 2ª Câmara Cível,
DJe
2111 de 15/9/2016, g.)

Conclui-se, assim, que o ordenamento jurídico pátrio veda decisões judiciais desprovidas de fundamentação adequada, prevendo, inclusive, a sanção processual de nulidade para os atos que violem esse princípio constitucional.

Dessa forma, declaro a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das omissões apontadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para análise das questões omissas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025